Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-31.2023.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001030-31.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), OSCAR VIEIRA RAMOS - CPF: 318.471.961-87 (APELANTE), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), KEURILAINE RODRIGUES MACHADO - CPF: 129.373.576-01 (APELADO), EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO), OSCAR VIEIRA RAMOS - CPF: 318.471.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Administrativo. Apelação Cível. Corte Indevido de Energia Elétrica. Alteração de Titularidade e Desligamento Mediante Solicitação de Terceiro. Falha Na Prestação do Serviço Essencial. Responsabilidade Civil Objetiva da Concessionária. Dano Moral Configurado.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto por concessionária de energia elétrica em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinou a regularização da titularidade da unidade consumidora e condenou a Ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação moral, em virtude de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por solicitação de terceiro que não detinha a posse legítima do imóvel.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público essencial em razão do corte de energia elétrica por solicitação de terceiro sem posse atual do imóvel; (ii) definir se há responsabilidade civil da concessionária por danos morais diante da interrupção indevida do serviço.

III.
Razões de Decidir

3. A concessionária incorre em falha grave ao suspender o fornecimento de energia sem verificar de forma diligente a situação fática e jurídica da ocupação do imóvel, confiando exclusivamente em documentação antiga apresentada por terceiro.

4. A documentação apresentada pelo solicitante do desligamento era obsoleta e não refletia a realidade atual da posse, cuja titularidade já havia sido reconhecida judicialmente em favor da Autora.

5. A interrupção do serviço essencial configura ilicitude, especialmente em unidade com titularidade regular e sem inadimplemento, contrariando as normas da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

6. O corte indevido do serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e causa lesão aos direitos da personalidade, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado, considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso concreto.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes da suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, mesmo que por solicitação de terceiro, quando não verifica adequadamente a titularidade e a posse do imóvel. 2. A interrupção arbitrária de serviço essencial configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais presumidos.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11o; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, arts. 8o, 138 e 140.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; AgRg no AREsp n. 239.749/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014, DJe 01.09.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001030-31.2023.8.11.0013

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
Keurilaine Rodrigues Machado
.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinou a transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da Autora e condenou a Energisa ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Por fim, julgou improcedente o pedido formulado na Reconvenção proposta por terceiro interessado, Oscar Vieira Ramos e condenou os Réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o desligamento da unidade consumidora foi solicitado pelo então titular, Sr. Oscar Vieira Ramos, que apresentou documentação emitida pelo INCRA demonstrando sua posse sobre o imóvel.

Argumenta que a Apelada jamais compareceu à sede da concessionária para atualizar seus dados cadastrais, o que impossibilitou o restabelecimento administrativo do serviço.

Sustenta que agiu conforme as disposições da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, estando, portanto, no exercício regular de direito, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença.

Alega, ainda, que não houve ato ilícito, tampouco dano moral passível de indenização, tratando-se de mero aborrecimento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, para excluir ou reduzir o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID. 282652997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Keurilaine Rodrigues Machado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando que reside e ocupa desde 2014 o imóvel situado no Sítio São Miguel, Assentamento Barra do Marco, no município de Pontes e Lacerda/MT, e que teve o fornecimento de energia elétrica arbitrariamente interrompido, sem notificação prévia, inclusive com a retirada do medidor, causando-lhe severos prejuízos materiais e emocionais.

A Requerente afirmou que a interrupção do serviço foi resultado de solicitação do antigo ocupante do lote, Sr. Oscar Vieira Ramos, que teria solicitado a transferência e posterior desligamento da unidade consumidora, com o intuito de prejudicá-la. Ressaltou que obteve sentença favorável em demanda anterior (Proc. no 1003278-72.2020.8.11.0013), na qual ficou reconhecido seu direito de permanecer no imóvel.

Alegou, ainda, que a ausência de energia comprometeu o abastecimento de água, alimentos e o bem-estar de sua família e animais. Requereu a religação do serviço, a regularização da titularidade da unidade consumidora e a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

A Energisa apresentou contestação, arguindo que agiu em estrito cumprimento do dever legal, ao proceder à alteração da titularidade e posterior desligamento da unidade consumidora a pedido do então titular, Sr. Oscar Vieira Ramos, conforme previsão da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL. Alegou culpa exclusiva de terceiro e a ausência de conduta ilícita, pugnando pela improcedência da ação. A Ré também promoveu a denunciação da lide em face do Sr. Oscar Vieira Ramos.

Este, por sua vez, apresentou Contestação e Reconvenção, afirmando ser o legítimo possuidor da área rural desde 2007, com registro e apoio do INCRA, e que a Autora teria tomado posse de forma clandestina e ardilosa, inclusive mediante ameaça e aproveitando-se de sua condição de idoso e analfabeto, por meio de contrato de arrendamento, posteriormente, declarado nulo judicialmente. Requereu a improcedência dos pedidos autorais, a condenação da Autora por litigância de má-fé e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após instrução probatória, a Juíza
a quo
reconheceu que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu sem débito em nome da Autora, sem observância de cautelas mínimas e por ato de terceiro, caracterizando falha na prestação do serviço público essencial.

Considerou inaceitável a interrupção abrupta de serviço essencial sem verificação da situação da unidade consumidora.

Assim, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a Energisa ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais e à regularização da titularidade da unidade.

Inconformada, a Energisa interpôs Apelação, sustentando a legalidade de sua conduta e a ausência de responsabilidade civil por ter atendido solicitação formal do titular da unidade com base em documentação fornecida pelo INCRA.

Argumenta que a autora não buscou regularizar a titularidade junto à concessionária e que o fato configura culpa exclusiva de terceiro, afastando o dever de indenizar. Pede a reforma da sentença e a improcedência da demanda.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que a sentença não comporta reforma. A conduta da concessionária Apelante revelou manifesta imprudência e inaceitável negligência, traduzidas na forma como procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica à residência da Autora, sem qualquer verificação cautelosa da situação de fato e de direito da ocupação do imóvel, confiando exclusivamente em documentação antiga e destituída de validade atual,

apresentada por terceiro que não exercia, ao tempo do desligamento, a posse efetiva da área.

É incontroverso nos autos que a Autora ocupa o imóvel rural desde 2014, conforme atestados do INCRA e decisão judicial anterior (Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Tutela Antecipada n. 1003278-72.2020.8.11.0013), e que o serviço de energia elétrica era prestado regularmente em seu nome, sem atrasos ou inadimplementos.

A fornecedora, por sua vez, justificou o corte com base em pedido do Sr. Oscar Vieira Ramos, terceiro com o qual a Autora já litigava judicialmente sobre a posse da área, e que apresentou uma certidão de 2011 para pleitear a transferência da titularidade da unidade consumidora.

Ao contrário do que sustenta a Apelante, a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 não confere à distribuidora o poder de agir de forma automática ou desprovida de análise criteriosa diante de requerimentos que possam comprometer, de modo relevante, a continuidade e a segurança da prestação do serviço público,
in verbis
:

Art. 138. A distribuidora deve alterar a titularidade quando houver solicitação ou pedido de conexão de novo consumidor ou dos demais usuários para instalações de contrato vigente, observadas as condições do art. 346.

§ 1o A distribuidora pode exigir do novo titular os seguintes documentos para alterar a titularidade:

I – identificação do consumidor e demais usuários, conforme incisos I e II do art. 67;

II – apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel em que se localizam as instalações do consumidor e demais usuários, observado o art. 14;

III – endereço ou meio de comunicação para entrega da fatura, das correspondências e das notificações;

IV – declaração descritiva da carga instalada; e

IV – declaração descritiva da carga e/ou geração instalada; e (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

V – informação e documentação das atividades desenvolvidas nas instalações.

Com isso, já se vê que a Energisa contrariou a própria norma setorial que a rege, ao aceitar documentação de posse antiga, vencida e sem validade atual, ignorando completamente a realidade da ocupação do imóvel.

Além disso, não houve qualquer tentativa de contato prévio com a usuária de fato, tampouco diligência para averiguar se a unidade estava habitada ou com contas em dia.

O desligamento, por sua vez, foi realizado com base no art. 140 da mesma resolução:

Art. 140. O encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor e demais usuários ocorre nas seguintes situações:

I – solicitação do consumidor e demais usuários;

II – pedido de conexão ou de alteração de titularidade formulado por novo consumidor ou demais usuários para as mesmas instalações;

III – término da vigência do contrato; ou

IV – rescisão ocasionada por desligamento de consumidor livre ou especial inadimplente da CCEE.

§ 1o A distribuidora pode encerrar o contrato quando ocorrer o decurso do prazo de 2 ciclos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do fornecimento de energia elétrica, desde que o consumidor e demais usuários sejam notificados com antecedência de pelo menos 15 dias. (...)

Contudo, como bem delineado na sentença, não havia inadimplemento da Autora, e a “solicitação do consumidor” aceita pela empresa partiu de terceiro que já não detinha mais vínculo legítimo com o imóvel.

Portanto, mesmo diante de requerimento formal, a distribuidora não estava autorizada a desligar o serviço sem apuração mínima do direito daquele que solicitava tal medida extrema.

Aliás, o art. 8o, inciso I, da mesma Resolução impõe que:

Art. 8o O consumidor e demais usuários devem:

I - manter os dados cadastrais atualizados junto à distribuidora e solicitar, quando for o caso, a alteração da titularidade e da atividade exercida, ou o encerramento contratual; e

II - consultar previamente a distribuidora sobre o aumento da carga ou da geração instalada que exigir a elevação da potência injetada ou da potência demandada.

Esse comando não exclui, de forma alguma, o dever da concessionária de verificar a veracidade e suficiência da documentação apresentada por qualquer interessado que pretenda, unilateralmente, alterar ou encerrar contratos de fornecimento de energia elétrica.

Assim, a Energisa violou norma setorial expressa, agiu sem qualquer zelo e, de forma irresponsável, suspendeu serviço essencial em imóvel ocupado, causando à Autora uma situação de precariedade e vulnerabilidade incompatível com a dignidade da pessoa humana.

A Autora ficou sem luz, sem água (dependente de bomba elétrica), sem meios para conservar alimentos ou realizar atividades básicas de higiene e alimentação.

O transtorno vivenciado transcende a esfera do “mero aborrecimento” cotidiano, caracterizando verdadeira afronta à dignidade da pessoa humana. Configura-se, sim, grave lesão aos direitos da personalidade, passível de compensação por danos morais — estes, inclusive, reconhecidos pela jurisprudência como presumíveis (
in re ipsa
) em casos de corte indevido de serviço essencial.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

(...) 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Nesse contexto, o valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) é moderado, adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e finalidade pedagógica da indenização, de modo que não comporta redução ou qualquer censura.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025